Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700300-73.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: MARIA DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 19394189) opostos por NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A em face de Acórdão (ID 19101552) que determinou que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada MARIA DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 14:00:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador